Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREVENÇÃO OITAVA TURMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO. PRORROGAÇÃO. OMISSÃO. FINALIDADE PARCELA. INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. Caberia ao embargante ter alegado à incompetência da Primeira Turma para analisar o apelo após a distribuição, não o tendo feito, necessário entender pela prorrogação da competência desta Turma. Inteligência dos artigos 64 e 65 do CPC.
3. Omissão inocorrente pois o acórdão analisou toda questão apresentada de forma clara e fundamentada.
3.1. O acórdão analisou a questão apresentada deixando claro que os valores foram depositados para pagamento das taxas condominiais, sendo, assim, clara a finalidade dos depósitos.
4. Com razão a parte quanto à alegação de erro material, que restou sanada para esclarecer que os depósitos foram realizados para pagamento de parcelas vincendas e não vencidas como constou no acórdão.
5. Inexiste contradição no acórdão que analisou as questões de forma clara.
5.1. O art. 85 do CPC deixa claro que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo qualquer distinção quanto à procedência ou não do recurso.
5.2. O entendimento discutido em sessão é o expresso no acórdão conferido por todos os desembargadores, assinado por esta relatoria e publicado no DJe, não havendo que se falar em contradição.
5.2.1. Além disto, o acórdão foi claro que a multa de litigância de má-fé foi aplicada, pois o embargante procedeu do modo temerário, além de ofender o juízo, a Vara e o patrono da parte adversa, este último, de forma reiterada.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recuso parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.